Tribunal: TJBA
Processo: 8024950-48.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8024950-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONEXÃO ENTRE PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO QUANDO UM DOS PROCESSOS JÁ FOI SENTENCIADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito de competência negativo suscitado pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA em face do Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da mesma comarca, no bojo do Mandado de Segurança nº 8004448-61.2020.8.05.0001, impetrado por EMAJO EMPREENDIMENTOS LTDA EPP contra autoridades da Companhia de Engenharia Hídrica e Saneamento da Bahia (CERB). O Juízo da 8ª Vara, ao receber o mandado de segurança por distribuição, reconheceu, de ofício, sua incompetência, determinando a redistribuição dos autos. O Juízo da 5ª Vara, ao receber os autos, suscitou o conflito, argumentando que não se configurava conexão com processo anterior, já sentenciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há conexão capaz de atrair a competência da 5ª Vara da Fazenda Pública para julgar o novo mandado de segurança, ou se a competência permanece com o Juízo da 8ª Vara, em razão da inexistência de conexão nos termos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conexão entre ações judiciais pressupõe identidade parcial de objeto ou causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC, e visa evitar decisões conflitantes por meio da reunião dos processos.

4. O § 1º do art. 55 do CPC dispõe expressamente que não há necessidade de reunião processual se uma das ações conexas já tiver sido sentenciada, hipótese que inviabiliza o reconhecimento da conexão.

5. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula nº 235, confirma que “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

6. No caso concreto, o processo anteriormente distribuído (MS nº 0510290-38.2019.8.05.0001) foi definitivamente sentenciado em 19/10/2019, antes mesmo da propositura do novo mandado de segurança em 16/10/2020, o que impede o reconhecimento da conexão entre as ações.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito julgado procedente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 55, caput e § 1º; CF/1988, art. 5º, LXIX.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no CC nº 179961/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024.
STJ, AgRg no CC nº 123867/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 11.04.2018, DJe 30.04.2018.
STJ, Súmula nº 235.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024950-48.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante o
J
UÍZO DA
5
ª VARA D
A FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

e como suscitado o
JUÍZO DA
8
ª
VARA D
A FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia,
em julgar procedente o conflito para declarar o
8
ª
VARA D
A FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
competente para processar e julgar a ação originária
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06-11796